Tribunal: TJMT
Processo: 1003835-64.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1003835-64.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA - CPF: 011.392.541-70 (ADVOGADO), WILLIAN DA COSTA FIGUEIREDO - CPF: 061.144.931-50 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA - CPF: 011.392.541-70 (IMPETRANTE), JESSICA DA COSTA FIGUEIREDO - CPF: 062.439.311-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1003835-64.2021.8.11.0000

PACIENTE: WILLIAN DA COSTA FIGUEIREDO
IMPETRANTE: PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DESNECESSIDADE DA MEDIDA PRISIONAL

– SUFICIÊNCIA DE CAUTELAR DIVERSA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTE – SUSBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR – ORDEM CONCEDIDA.

A custódia cautelar, para ser mantida ou decretada, deve atender aos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP, os quais deverão ser demonstrados com base em elementos reais e concretos que indiquem a necessidade da segregação provisória, o que não restou demonstrado nos autos, configurando constrangimento ilegal sanável por
habeas corpus
.

A decretação da prisão preventiva, bem como a sua manutenção, implica, necessariamente, na presença de prova da materialidade e de indícios de autoria (
fumus commissi delicti
) e a indicação concreta da situação de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (
periculum libertatis
) e a efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima restrição da liberdade do paciente, como também foi destacado com a nova redação do artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1003835-64.2021.8.11.0000

PACIENTE: WILLIAN DA COSTA FIGUEIREDO
IMPETRANTE: PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado – Dr. Pablo Augusto Souza e Silva, em benefício de
WILLIAN DA COSTA FIGUEIREDO
, atualmente recolhido na Cadeia Pública da Comarca de Barra do Bugres, apontando como autoridade coatora o em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, que decretou a prisão preventiva do paciente, nos autos n° 1000667-30.2021.8.11.0008.

Na exposição fática, relata o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, em razão da suposta prática do crime de associação para o tráfico de drogas (artigo 35, da Lei n. 11.340/06).

Aduz que a decisão que decretou a prisão preventiva
carece de fundamentação, porque a
periculosidade do paciente e garantia da ordem pública fora pautada na reiteração delitiva, contudo juntou certidão negativa de antecedentes criminais.

Ainda, destaca que as prisões dos demais coacusados, dentre os quais está sua irmã-
Jessica da Costa Figueiredo
[que reside na mesma casa do paciente], ocorreram por força de investigações que tinham como alvo -
JESSICA DA SILVA FIGUEIREDO, KELLY APARECIDA BARBOSA DA SILVA e ERIC HENRIQUE SILVA DE ARAUJO
.

Relata que as referidas investigações culminaram no cumprimento do mandado de busca e apreensão- autos de no 1000416-12.2021.8.11.0008, expedido pelo juiz de primeira instância e que por consequência resultou também na prisão em flagrante do paciente, sem que este tivesse qualquer envolvimento com os fatos delitivos imputados, mas pelo simples fato de estar em casa durante as diligências policiais.

Requer a concessão da liminar, de modo a cessar o constrangimento ilegal ou, subsidiariamente, que sejam fixadas medidas diversas da prisão. No mérito, pugna pela concessão da ordem para revogar a decisão vergastada, ante a ausência de fundamentação.

O pleito liminar foi deferido (id. 80087994) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 80180978).

O
parecer,
da lavra do Dr. Élio Américo (id.81059981)
é pela denegação da ordem.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 26 de março de 2021

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021